Tribunal: TJSP
Processo: 1017852-84.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Negativação. Improcedência. Apelação. Empresa ré que comprovou a existência de cessão de crédito do Banco do qual a autora era devedora. Dívida que ensejou a negativação. Notificação da cessão do crédito que não afetou a validade, mas apenas a eficácia do negócio jurídico. Precedentes. Sentença mantida. Litigância de má-fé verificada. Multa devida decorrente

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Negativação. Improcedência. Apelação. Empresa ré que comprovou a existência de cessão de crédito do Banco do qual a autora era devedora. Dívida que ensejou a negativação. Notificação da cessão do crédito que não afetou a validade, mas apenas a eficácia do negócio jurídico. Precedentes. Sentença mantida. Litigância de má-fé verificada. Multa devida decorrente da atuação maliciosa junto ao Tribunal. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085637
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017852-84.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEONARDO
STANESCO DA SILVA DUARTE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IRESOLVE
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017852-84.2018.8.26.0003 -Voto no
2
Voto: 43656
Apelação Cível No: 1017852-84.2018.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Leonardo Stanesco da Silva Duarte
Apelado: Iresolve Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros S/A
Ação de indenização por danos morais. Negativação.
Improcedência.
Apelação.
Empresa
ré
que
comprovou a existência de cessão de crédito do Banco
do qual a autora era devedora. Dívida que ensejou a
negativação. Notificação da cessão do crédito que não
afetou a validade, mas apenas a eficácia do negócio
jurídico. Precedentes. Sentença mantida. Litigância
de má-fé verificada. Multa devida decorrente da
atuação maliciosa junto ao Tribunal. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Julgada improcedente a ação de indenização por dano
moral movida por Leonardo Stanesco da Silva Duarte contra Iresolve
Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, decorrente de
negativação; recorre o autor buscando modificar a r. sentença com o
acolhimento de seu pedido, ou, alternativamente, afastar a condenação
de litigância de má-fé imposta em pelo juiz de piso. Recurso processado
sem o oferecimento de contrarrazões conforme certidão de fls. 195.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017852-84.2018.8.26.0003 -Voto no
3
O inconformismo do réu não comporta guarida.
O autor apela insistindo desconhecer a natureza do
débito.
Das provas acostadas aos autos pelas partes, tem-se que
o débito que possuía junto ao Banco Itaú foi cedida à autora.
A cessão de crédito foi devidamente informada ao
devedor, conforme documento de fls. 126/129.
Impossível,
portanto,
acolher
a
tese
de
que
desconhecido o débito informado.
Ademais, consta o contrato de abertura de crédito em
conta corrente, cuja relação jurídica o autor afirma ser legítima, seguida
de extrato de movimentação financeira.
O saldo negativo constante em conta corrente deu
origem ao débito apontado, de forma que não há que se falar em direito
a indenização.
Ainda que o autor tenha recebido a notificação de
cessão de crédito, faz-se mister esclarecer que ela não afetaria a validade
do negócio jurídico, nos termos do artigo 290 do Código Civil. A
notificação, no caso, tem por escopo dar ciência ao devedor de que sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017852-84.2018.8.26.0003 -Voto no
4
dívida foi cedida, evitando o pagamento ao antigo credor.
Sem que qualquer pagamento tenha sido efetuado,
irrelevante se torna a discussão acerca da validade da notificação
efetuada.
Nesse sentido:
[a] "Execução - Cessão de crédito - Consentimento ou
notificação do devedor que não é requisito de validade da cessão de
crédito - Notificação do devedor, à qual alude o art. 290 do atual CC,
que tem por finalidade apenas cientificar o devedor de que o pagamento
deve ser realizado em face de outro credor - Ausência dessa notificação
que não implica em invalidade da cessão de crédito, mas na validade de
eventual pagamento realizado pelo devedor em face do primitivo credor
e na possibilidade de o devedor opor em face do cessionário as
exceções pessoais que detém contra o cedente. Execução - Cessão de
crédito - Caso em que o agravante limitou-se a atacar a legitimidade
dos agravados para figurarem no polo ativo da execução -.
Descaramento - Cessionário do crédito, transmitido por ato entre vivos,
que pode promover a execução - Art. 567, II, do CPC - Ausência de
notificação que, por si só, não exonera o devedor, sobretudo quando
inexiste prova do pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito -
Inviabilidade de se extinguir o processo sem resolução de mérito -
Agravo
desprovido"
[AI
0068911-84.2011.8.26.0000,
rel.
Desembargador Marcos Marrone, 23a Câmara de Direito Privado, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017852-84.2018.8.26.0003 -Voto no
5
01.06.11];
[b] "1. A cessão de crédito não vale em relação ao
devedor, senão quando a ele notificada, contudo, a manifestação de
conhecimento pelo devedor sobre a existência da cessão supre a
necessidade de prévia notificação. Precedentes desta Turma. 2. Em
consonância com o disposto no art. 567, II, do CPC, pode ser
dispensada a anuência do devedor quando formulado pedido de
substituição do polo ativo do processo de execução, pois este ato
processual não interfere na existência, validade ou eficácia da
obrigação" [REsp 588.321/MS, rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma,
DJ 05.09.05, p. 399].
De tudo o que ficou demonstrado, é certo que o autor
estava devedor com o Banco Itaú e que a dívida foi cedida a autora,
legitimando a negativação ocorrida, que, no caso, decorre de exercício
regular de direito.
Cumpre, agora, analisar a questão das penas por
litigância de má-fé.
E de fato, nesse ponto, nada a modificar. Faltou o autor
com a boa-fé processual ao alterar a verdade dos fatos e tentar,
usufruindo do benefício da assistência judiciária gratuita, lucrar com o
seu inadimplemento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017852-84.2018.8.26.0003 -Voto no
6
E essa conduta deve ser repelida pelo Poder Judiciário.
Impossível, portanto, afastar o entendimento de que o autor é litigante
de má-fé.
O valor da multa, fixado em 10% do valor atribuído à
causa, igualmente deve ser confirmado. Primeiro porque fixado dentro
dos parâmetros legais e, segundo, porque arbitrado com equidade,
observada a conduta do autor em juízo.
Mantém-se os honorários como fixados em sentença
diante da ausência de contrarrazões.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica